Tribunal: TJSP
Processo: 0001702-03.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Furto – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância – Valor da res furtiva que não pode ser considerado ínfimo – Impossibilidade, outrossim, do reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal – Crime que atingiu a consumação - Pena e regime carcerário eleitos com critério - Recurso parcialmente provido

Ementa:
Furto – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância – Valor da res furtiva que não pode ser considerado ínfimo – Impossibilidade, outrossim, do reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal – Crime que atingiu a consumação - Pena e regime carcerário eleitos com critério - Recurso parcialmente provido para afastar a pena de multa, subsistindo a restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade como substitutiva da corporal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001702-03.2015.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ANDREW VASCONCELOS PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão somente para substituir a corporal pela
alternativa consistente em prestação de serviços à comunidade; mantém-se, no mais,
a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001702-03.2015.8.26.0536
APELANTE: ANDREW VASCONCELOS PEDRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 14414
Furto

Pretendida
absolvição
por
atipicidade da conduta, em decorrência da
aplicação do princípio da insignificância

Valor da res furtiva que não pode ser
considerado
ínfimo

Impossibilidade,
outrossim, do reconhecimento do privilégio
previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal
Crime que atingiu a consumação - Pena e
regime carcerário eleitos com critério -
Recurso parcialmente provido para afastar a
pena de multa, subsistindo a restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade como substitutiva da corporal.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 261/2671) que
julgou procedente a ação penal e condenou o réu Andrew Vasconcelos Pedro como
incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a corporal por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa
no importe de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela. Pugna, em suma, pelo desate absolutório, por
atipicidade material da conduta, em razão do reconhecimento do princípio da
insignificância, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento do privilégio previsto
no § 2o do art. 155 do Código Penal e desclassificação para a forma tentada (fls.
287/292).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 296/299), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 312/320).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, subtraiu, para si, um aparelho celular marca Apple/Iphone 5s,
avaliado em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima E.S.M.
Isso dito, não questionadas, na essência, autoria e materialidade, cinge-
se o enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
Inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.
Nesse aspecto, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou requisitos
objetivos, para a aplicação de tal princípio, quais sejam: a) mínima ofensividade da
conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Nessa toada:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO
DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O
RECONHECIMENTO
DESSE
POSTULADO
DE
POLÍTICA
CRIMINAL
-
CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM
SEU ASPECTO MATERIAL
(...)O princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de
afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva
de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que
considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação
teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário
do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima
do
Poder
Público.
O
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL:
"DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema
jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a privação da liberdade e a restrição de direitos do
indivíduo somente se justificam quando estritamente
necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de
outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se
exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar
de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não
importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes -
não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao
titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria
ordem social.” (negritou-se)
(HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037
EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005,
p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)
In casu, não se há falar na inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Afinal, as res furtivas foi avaliada em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais fls.
13), montante apreciável para muitos, não podendo ser considerada ínfima ou
irrelevante principalmente se refletirmos sobre os desafios impostos aos homens
de bem, que, em maioria, sobrevivem com um salário mínimo mensal, ou ainda
menos.
Nesse sentido já se posicionou esta E. Corte:
“(...) No presente caso, contrariamente ao que aduz a defesa,
tem-se que o valor continuadamente subtraído dos dois
estabelecimento, de R$ 422,90 (autos de exibição e
apreensão e de avaliação de fls. 16-19), não pode ser tido por
insignificante, pois está muito além do que é considerado
desprezível para a maior parte da população brasileira.
Tenha-se em vista que o valor em questão chega até mesmo
a superar o valor do benefício conhecido como bolsa-família,
o que evidência estar muito longe de ser irrelevante ou
irrisório.
Portanto, o fato apurado nos autos há de ser tido como
formal e materialmente típico, impondo-se a legítima e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indispensável atuação do direito penal na proteção do direito
fundamental de propriedade. (...)”
(TJSP, Apelação no 0069691-63.2014.8.26.0050, Relator (a):
João Morenghi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
30/11/2016; Data de registro: 13/12/2016)
“(...) Não há que se falar em atipicidade da conduta em razão
de insignificância, já que avaliados os pertences em R$
200,00 (fl. 26), valor que não pode ser reputado desprezível.
Ademais, nada foi recuperado pela ofendida. (...)”
(TJSP, Apelação no 0001316-12.2009.8.26.0300, Relator(a):
Vico Mañas; Comarca: Jardinópolis; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
04/05/2016; Data de registro: 10/05/2016)
Também não se cogitaria da aplicação do privilégio legal, contido no §
2o do artigo 155 do Código Penal.
Esse preceito tem finalidade clara e bem definida: poupar o praticante
primário, violador eventual, em pequena escala e pouca quantidade do patrimônio
alheio, dos inconvenientes do cárcere. E, por força disso, haveria de ser o legislador
extremamente incoerente, até injusto, se, de forma irreversível e sem atenuações
possíveis, impusesse a perspectiva de segregação (mesmo substituída a pena
carcerária por restritiva de direito porque passível de restabelecimento a primeira) ao
réu primário, autor de furto de coisa de baixo valor.
O dispositivo em questão contém, na realidade, salutar preceito
norteador do Juiz na individualização da pena. Permite ao Magistrado impor
reprimenda mais justa e adequada à situação e ao comportamento do infrator,
procurando poupá-lo, segundo seu prudente arbítrio, dos dissabores e das
inconveniências deletérias da privação da liberdade, desde que satisfeitos os dois
únicos requisitos que para tanto impõe: o da primariedade e o do pequeno valor da
res furtiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso presente, conquanto primário o réu, não pode ser considerada de
pequeno valor o bem subtraído, avaliado em montante que ultrapassa o valor do
salário mínimo vigente à época da infração, em dezembro de 2015.
No mais, tampouco se poderia reconhecer o conatus, como disputado
pela defesa.
No particular, segundo relatou a vítima E.S.M., estava do lado de fora do
seu veículo, estacionado em via pública, utilizando seu aparelho celular, quando o
réu passou de bicicleta, tomou-lhe o aparelho, e empreendeu fuga. Começou a gritar,
ao que transeuntes seguiram no encalço do acusado, logrando detê-lo adiante, a
cerca de cinquenta metros. Uma viatura passou pelo local e de imediato o réu foi
detido e conduzido ao distrito policial (cf. mídia digital).
O militar Charles, a seu turno, relatou, conforme trechos pinçados da r.
sentença, ter sido instado por populares acerca de um indivíduo detido a alguns
metros de distância. Rumou ao local indicado, deparando-se com o réu, já detido por
populares, e com um aparelho Iphone em mãos. Nesse momento, a vítima informou
que estava na via pública com o celular em mãos, quando o réu, que estava de
bicicleta, tomou seu aparelho, sendo detido, após alguns metros, por populares.
Nesse contexto, ao tempo da abordagem e prisão do réu, já havia se
efetivado a inversão da posse da res furtiva. Com efeito, ele fora detido por
terceiros, a poucos metros de distância do local da expropriação, após empreender
fuga em sua bicicleta. A título de reforço, note-se que a consumação do furto se
perfaz com a simples posse da res furtiva, conforme entendimento consolidado pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo. Confira-se:
“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o,
do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a
controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da
teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se
considera consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o
bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato
seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde
então,
o
tema
encontra-se
pacificado
na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que
condenou o recorrido pela prática do delito de furto
consumado. (negritou-se)
(STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
14/10/2015,
DJe
29/10/2015) (...)”
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
A basal foi corretamente fixada no mínimo legal, de 01 (um) ano de
reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no piso, mantida na segunda fase da dosimetria,
em consonância com a Súmula 231 do C. STJ, ainda que relativamente menor à
época.
Ausentes outras causas modificativas a serem consideradas, a pena
restou definitivamente assentada no piso legal, a ser descontada em regime aberto, o
que não dá azo a queixumes.
Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, mantém-se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Entretanto, de
acordo com o que preceitua o § 2o do artigo 44 do Código Penal, “Na condenação
igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena restritiva de direitos (...)”. Por isso, pese não disputado pela defesa, fica
arredada a pena de multa, subsistindo em substituição à aflitiva apenas a prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de serviços à comunidade, a ser cumprida nas condições que venham a ser
estabelecidas pelo juízo da execução.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão
somente para substituir a corporal pela alternativa consistente em prestação de
serviços à comunidade; mantém-se, no mais, a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator